Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700264-81.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA, CLEITIANO RIBEIRO ROCHA RECORRIDOS: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, CARLOS JOSE SOARES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO. IDÔNEO. ARREMATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial requerida pela parte autora. 2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. A obrigatoriedade de intimação acerca do leilão de imóvel alienado fiduciariamente existe apenas em relação ao devedor fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, inexistindo imposição legal de notificação em relação aos terceiros que estejam ocupando irregularmente o imóvel (artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/97). 4. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (artigo 26, caput, da Lei n. 9.514/97). 5. O §3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece, como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário. Contudo, o §4o do mencionado dispositivo legal igualmente prevê a possibilidade de intimação por edital, quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. 5.1. Evidenciado nos autos as diversas tentativas frustradas de intimação levadas a efeito pela TERRACAP no endereço informado pelo devedor fiduciante, não se cogita falar em nulidade da intimação por edital no caso concreto. 6. Verificando-se que o laudo de avaliação foi elaborado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel, observadas suas particularidades, características físicas, localização, estado de conservação e o mercado imobiliário da região, e que o bem foi arrematado por valor superior ao da avaliação, não prospera a alegação de que o imóvel fora arrematado por valor consideravelmente inferior ao praticado no mercado. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, 1.022 e 1024, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os manejo de embargos de declaração com fins de prequestionar não possui caráter protelatório, mostrando-se indevida a multa fixada; c) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97 e 34 e 36, ambos do Decreto-Lei 70/66, afirmando que não foi intimado pessoalmente sobre o leilão extrajudicial, não podendo exercer o direito de purgar a mora até a arrematação do imóvel, o que enseja a nulidade do procedimento de alienação fiduciária; d) artigo 26, §-A, da Lei 9.514/97, defendendo que a intimação por edital é medida excepcional e subsidiária que somente poderia ser utilizada após esgotadas todas as tentativas de localização do devedor fiduciante. Requer o reconhecimento da invalidade da intimação por edital. Requer que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, 1.022 e 1024, todos do Código de Processo Civil, pois “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 26, 26, §-A, e 27, todos da Lei 9.514/97 e 34 e 36, ambos do Decreto-Lei 70/669. Isso porque a turma julgadora assentou: De acordo com o artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/975, a obrigatoriedade de intimação acerca do leilão de imóvel alienado fiduciariamente existe apenas em relação ao devedor fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, inexistindo imposição legal de notificação em relação aos terceiros que estejam ocupando irregularmente o imóvel. Assim, constata-se que inexiste obrigação legal de notificação da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA. Em relação à intimação do fiduciante CLEITIANO RIBEIRO ROCHA, destaque-se que o argumento de ausência de notificação acerca do leilão não prospera, porquanto a TERRACAP por diversas vezes tentou a intimação pessoal do devedor (ID 38616283). Com efeito, deve ser destacado que, para constituir em mora o devedor, necessária sua intimação pessoal, na forma do artigo 26, § 3o, da Lei n. 9.514/976, sendo possibilitada a intimação por edital quando o ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme previsão contida no artigo 26, § 4o, da Lei n. 9.514/977. Ademais, insta salientar que a alegação de ausência de notificação pessoal acerca do leilão foi devidamente rechaçada nos autos do processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, onde se discutia tão somente a alegação de vício na notificação para constituição em mora e para o leilão (ID 38616268, pág. 11). Colaciono o seguinte trecho da sentença, no qual evidenciou-se as diversas tentativas frustradas de intimação levadas a efeito pela TERRACAP no endereço informado por CLEITIANO RIBEIRO ROCHA: A alegação de vício na notificação para constituição em mora e para o leilão, tese central e única dos autores, não tem qualquer plausibilidade. Os documentos acostados evidenciam que a TERRACAP realizou várias tentativas no endereço informado pelo adquirente. O adquirente outorgou procuração ao segundo autor e não regularizou seu endereço. Na exibição de documentos, a TERRACAP apresentou farta documentação onde comprova as inúmeras tentativas de localizar CLEITIANO. Foram várias tentativas de intimação e cartas com o aviso de recebimento. As tentativas de intimação evidenciadas no processo administrativo juntado aos autos seguiram rigorosamente o artigo 26 da lei 9.514/97. Portanto, não há qualquer plausibilidade na alegação de vício formal para suspender a transferência da propriedade em favor dos arrematantes. Posteriormente, esse entendimento foi confirmado pela 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: .... Destaco o seguinte trecho da fundamentação do voto proferido pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, Relator do processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, tendo em vista ser elucidativo acerca da questão: Na hipótese dos autos, observa-se terem sido encaminhadas notificações (ID 29297502, págs. 20, 48/55) ao endereço declarado pelo devedor na “Proposta de Compra” (ID 29297501, pág. 125), “ Controle de Operação de Imóveis” (ID 29297501, pág. 149) e em “Requerimento” formulado posteriormente perante a TERRACAP (ID 29297501, pág. 128). Além disso, houve tentativa de notificação no endereço onde situado o imóvel objeto da controvérsia, porquanto informado pelo próprio devedor aos Cartórios do 1o e 3o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, por ocasião da lavratura da escritura pública de compra e venda com pacto acessório de alienação fiduciária (ID 29297501, pág. 31) e da procuração outorgada a Orlando Lasse Júnior como seu procurador (29297726). Assim, para os efeitos legais, os endereços em que ocorreram as tentativas de citação do fiduciante eram válidos. Registre-se que, até a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, é dever do contratante manter seu endereço atualizado. Dessa forma, os documentos anexados aos autos evidenciam que a TERRACAP promoveu inúmeras tentativas para notificar o devedor Cleitiano e constituí-lo em mora – por meio do envio de cartas de notificação, e-mail (ID 29297737, pág. 12) e contato telefônico (ID 29297737, pág. 11) –, as quais restaram infrutíferas. Em face de o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, foram publicados 3 (três) editais de intimação, nos dias 17, 18 e 19 de março de 2020 (ID 29297739, págs. 1/4), no Jornal de Brasília, a fim de dar cumprimento ao disposto no § 4o do art. 26 da Lei no 9.514/97. Nessa perspectiva, tem-se que o procedimento adotado pelo credor se encontra em consonância com o disposto no artigo 26, §4o, da Lei n. 9.514/97, e em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte, consoante pode ser verificado do seguinte precedente: ..... Nesse contexto, não se cogita falar em nulidade da intimação por edital no caso concreto (ID 40629300) (g.n.). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no diz respeito à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “condeno as partes embargantes ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração, consubstanciados em mera repetição dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID 440826620), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023